Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702757-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ERICK CLEYTON FERNANDES NORONHA RECORRIDOS: BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA., COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA NETO, FABRÍCIA FARIAS CAMPOS, REALPAR PARTICIPÇÕES LTDA, ANTÔNIO CARLOS D AMICO, CAPÃO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. CONSTRIÇÃO DE BENS. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO CONFIRMADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arresto de bens imóveis e a anotação da existência da execução nas respectivas matrículas imobiliárias da agravante, sob o fundamento de que esta integraria grupo econômico com a devedora original, justificando a desconsideração da personalidade jurídica. A agravante sustenta a inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que autorize a medida, bem como a desproporcionalidade da constrição, diante da existência de outros bens suficientes para garantir a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, nos termos do artigo 50 do Código Civil; e (ii) avaliar se a constrição de seus bens, antes da análise aprofundada da viabilidade da medida, configura restrição desproporcional e indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior adotada pelo artigo 50 do Código Civil, exige prova inequívoca da existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A simples existência de vínculos societários entre empresas não justifica, por si só, a inclusão automática de uma pessoa jurídica na execução, sendo necessária a demonstração concreta de que a agravante foi utilizada para ocultação patrimonial ou fraude a credores. 5. No caso concreto, não há prova robusta da ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco da utilização da agravante como meio fraudulento para frustrar a execução. 6. A anotação da execução nas matrículas dos imóveis da agravante pode gerar prejuízos irreparáveis à sua atividade empresarial, sendo inadequado impor medida constritiva sem o devido exame aprofundado dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. 7. A manutenção da restrição patrimonial, sem cognição exauriente sobre a legitimidade da inclusão da agravante no polo passivo da execução, pode configurar bloqueio patrimonial desproporcional, contrariando o princípio da menor onerosidade da execução. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada apenas em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a suspensão da ordem de arresto sobre os bens da agravante, bem como a suspensão da anotação da existência da execução nas matrículas imobiliárias de sua propriedade. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica, sob a teoria maior, exige prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A mera existência de vínculos societários entre empresas não é suficiente para justificar a inclusão automática de pessoa jurídica na execução, devendo ser demonstrada concretamente sua utilização para ocultação patrimonial ou fraude a credores. 3. Medidas constritivas que atinjam patrimônio de terceiros devem ser precedidas de cognição exauriente sobre a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 805, 830 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023; TJDFT, Acórdão 1973312, 0731224-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 12.03.2025. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos (ID 77063707): “Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ACOLHENDO-OS EM PARTE, apenas para corrigir erro material, a fim de que conste a expressão "averbação premonitória" em substituição a "arresto de bens", na fundamentação e na ementa, sem alteração do resultado do julgamento. Dessa forma, passará a constar no dispositivo, a seguinte redação: “Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E CONFIRMO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da averbação premonitória em matrículas de bens imóveis dos requeridos, notadamente daqueles descritos na petição de ID 203441043, item IV.” É como voto”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação adequada e violação ao devido processo legal; b) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único e inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e c) artigo 28, caput e §5o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o acórdão recorrido aplicou indevidamente a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil), exigindo prova de desvio de finalidade e confusão patrimonial, quando deveria ter aplicado a teoria menor, que prescinde desses requisitos nas relações de consumo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial, preservada a competência do STF” (AREsp n. 2.887.248/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 3.013.699/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na aventada transgressão ao artigo 28, caput e §5o, do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, rever os fundamentos do acórdão impugnado quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de desconsideração da personalidade jurídica por demandar reexame de fatos e provas” (AREsp n. 2.346.635/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T